Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709811-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB AGRAVADO: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, esta a decisão agravada: “Em atenção à petição de id. 186468470, esclareço, mais uma vez, que as matérias ali ventiladas já foram objeto de deliberação anterior, vide id. 165240605 e id. 182435143/182435144, de sorte que restaram atingidas pela preclusão, não mais comportando discussão. Assim, observe-se ao valor apurado por meio da avaliação do imóvel penhorado nos autos, acrescido da respectiva atualização monetária, pelo INPC, conforme o demonstrativo de cálculo apresentado em id. 185923402. Com essas considerações, aguarde-se a realização da hasta pública, conforme determinado anteriormente (id. 185799580).” - ID 186600480. Nas razões recursais, o agravante diz que “A decisão recorrida, data vênia, é medida inapropriada, tendo em vista que o mercado imobiliário oscila para aumentar ou diminuir o valor dos imóveis, dependendo de diversas variáveis que não condizem com os índices de atualização monetária. Ao admitir que o valor da avaliação seja atualizado por meio de correção monetária e acrescido de juros, o MM. Juízo violou os artigos 870, Parágrafo único, 871 e incisos, e 873 e incisos, todos do CPC.” - ID 56869315, p. 4. Alega que “A avaliação do imóvel deve ser feita por meio de oficial de justiça, uma vez que demanda conhecimentos especializados, sendo que, a atualização do valor da avaliação do imóvel não está prevista em lei e é de conhecimento notório que se trata de uma metodologia equivocada para estimar o valor atual de um imóvel.” - ID 56869315, p. 5. Sustenta que “Se o MM. Juízo tiver dúvida sobre o valor atualizado do imóvel, caberia uma nova avaliação, e não a atualização do valor da avaliação feita outrora, tampouco o acréscimo de juros.” - ID 56869315, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A certidão de id. 186213356 dá nota de que o leilão está designado para as datas de 09/04/2024 e 12/04/2024, sendo certo que o presente recurso perderá objeto no caso em que as hasta públicas sejam realizadas, ocasionando grave insegurança jurídica processual, uma vez que o pleito poderá precluir com a perda de objeto do recurso. Cabe destacar que a decisão recorrida definiu que haverá uma última hasta pública na tentativa de vender os direitos sobre o imóvel, tendo em vista que já ocorreram duas outras, sem interessados. [...] Ademais, o Juízo determinou que seja feita a atualização monetária do valor da avaliação, além do acréscimo de juros, o que pode dificultar ainda mais a venda dos direitos sobre o imóvel. Portanto, tudo leva a crer que, da forma como está, a hasta pública será novamente deserta e, por consequência, a execução será frustrada, com o condomínio agravante ficando impossibilitado de receber o seu crédito. Em razão do iminente risco processual, cabe o deferimento do efeito suspensivo, para que o processo aguarde o julgamento deste recurso e a hasta pública seja novamente designada nos termos da reforma da decisão interlocutória por este Tribunal, que desde já se requer.” - ID 56869315, pp. 5/6. Requer ao final: “Por todo o exposto, o agravante vem requerer seja deferido o efeito suspensivo para que o feito aguarde o julgamento do recurso, o conhecimento e o provimento deste recurso, para que a decisão interlocutória seja reformada a fim de impedir que o valor da avaliação seja atualizado por meio de de juros de 1%, em estrita observância à legislação.” - ID 56869315, p. 6. Preparo recolhido (IDs 56869316 e 56869318). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Conforme já constou no AGI 0709185-15.2024.8.07.0000, interposto pela ora agravante contra decisão prolatada nos mesmos autos de origem 0006230-46.2015.8.07.0007, a correção monetária é devida. Isso porque quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real e evitar a adjudicação/arrematação por preço vil. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada há mais de 2 anos (25/10/21 – ID 106805201, na origem). A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação por preço vil. Contudo, com razão à parte quanto à aplicação dos juros, pois indevidos. Não incidem juros no valor da avaliação do imóvel. E isso porque na avaliação do imóvel que será levado à hasta pública, não há que se falar em mora, a justificar a incidência de juros moratórios. Assim, em princípio, incide correção monetária que, no entanto, não deve ser combinada com juros. Assim, forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora